Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. O reconhecimento pela banca examinadora da condição do candidato como deficiente, objeto de impugnação, após o deferimento da medida liminar, não enseja a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse do impetrante, mas sim a concessão da segurança, porquanto caracterizado o reconhecimento da procedência do pedido inicial (art. 487, III, a, do CPC).
2. Remessa oficial conhecida e provida.